Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-94.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Duplicata - Sentença que declarou inexigível o débito e afastou a pretensão por danos morais – Recursos de ambas as partes.

Recurso da autora – Pretensão na condenação em danos morais – Possibilidade – Protesto indevido – Relação jurídica não comprovada – Ônus que a ré não se desincumbiu – Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Duplicata - Sentença que declarou inexigível o débito e afastou a pretensão por danos morais – Recursos de ambas as partes.

Recurso da autora – Pretensão na condenação em danos morais – Possibilidade – Protesto indevido – Relação jurídica não comprovada – Ônus que a ré não se desincumbiu – Possibilidade de danos morais à pessoa jurídica – Súmula 227 do STJ – Danos morais arbitrados no importe pretendido de R$ 5.000,00 – Razoabilidade de proporcionalidade – Correção da publicação do acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros da citação – Sucumbência alterada - Recurso provido.

Recurso da ré – Alegação de regularidade e exigibilidade do débito - Impossibilidade - Ausência de comprovação da regularidade da emissão da duplicata – Mensagens apresentadas que somente demonstram meras tratativas – Contrato sem assinatura das partes – Nota fiscal sem aceite – Ausência de comprovação da relação jurídica – Prestação dos serviços não comprovada - Documentos apresentados que não permitem concluir pela regularidade do negócio jurídico - Ônus que a parte ré não se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC – Débito inexigível - Sentença mantida – Recurso não provido.

Dispositivo – Recurso da autora provido e recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001789-
94.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante/apelado LASSI
CLÍNICA MÉDICA LTDA, é apelado/apelante ATO SOLUÇÃO AMBIENTAL -
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
2
VOTO No
: 18816
APELAÇÃO
: 1001789-94.2019.8.26.0246
COMARCA
: Foro de Ilha Solteira 1a Vara
APTE./APDO. : Lassi Clínica Médica Ltda
APDO./APTE. : Ato Solução Ambiental - Eireli
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Duplicata - Sentença que
declarou inexigível o débito e afastou a pretensão por danos morais
Recursos de ambas as partes.
Recurso da autora Pretensão na condenação em danos morais
Possibilidade Protesto indevido Relação jurídica não comprovada
Ônus que a ré não se desincumbiu Possibilidade de danos morais à
pessoa jurídica Súmula 227 do STJ Danos morais arbitrados no
importe
pretendido
de
R$
5.000,00

Razoabilidade
de
proporcionalidade Correção da publicação do acórdão, ou seja, do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros da citação Sucumbência
alterada - Recurso provido.
Recurso da ré Alegação de regularidade e exigibilidade do débito -
Impossibilidade - Ausência de comprovação da regularidade da
emissão da duplicata
Mensagens apresentadas que somente
demonstram meras tratativas Contrato sem assinatura das partes
Nota fiscal sem aceite Ausência de comprovação da relação jurídica
Prestação dos serviços não comprovada - Documentos apresentados que
não permitem concluir pela regularidade do negócio jurídico - Ônus
que a parte ré não se desincumbiu Artigo 373, II do CPC Débito
inexigível - Sentença mantida Recurso não provido.
Dispositivo Recurso da autora provido e recurso da ré não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
3
Recursos à r. sentença de fls. 82/85, proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara do Foro de Ilha Solteira, Dr. Rafael Salomao Oliveira, que
julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de confirmar a liminar
concedida e declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial de R$ 93,55
referente a nota fiscal eletrônica emitida, no valor de R$ 76,00 e demais custas
com o protesto, determinando o cancelamento definitivo dos efeitos dos
protestos relacionados ao supracitado título, declarando extinto o processo,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Recorrem a autora e a ré e buscam a reforma da r. sentença.
Recursos regularmente processados (fls. 87/99 e fls. 104/113).
Contrarrazões apresentadas somente pela ré (fls. 116/123).
Complemento do preparo recursal pela autora às fls. 139/140.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
danos morais ajuizada por Lassi Clínica Médica Ltda em face de Ato Solução
Ambiental Eireli.
Sustenta a autora em sua inicial em síntese que foi
surpreendida ao receber uma Intimação de Apontamento de Título a Protesto
do Tabelião de Notas e Protesto de Ilha Solteira/SP, referente ao título 6992
com data de emissão de 02/09/2019 e vencimento para 25/09/2019 no valor
de R$ 76,00.
Afirma que o título foi emitido pela empresa Ato Solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
4
Ambiental EIRELI para cobrança de serviços de coleta, transporte, tratamento
e destinação final do resíduo sólido de saúde. Alega ainda que o contrato não
foi assinado uma vez que a autora apenas fez uma pesquisa a respeito de
como funcionava os serviços de coleta mas não contratou os serviços da ré
pois, a Empresa autora ainda não estava em funcionamento, aguardava Alvará
da Vigilância Sanitária.
Sustenta inexistirem motivo para a emissão da nota fiscal
eletrônica levada a protesto, estando esta eivada de nulidade, na medida em
ausente qualquer causa subjacente a autorizar a sua emissão. Pretende a
antecipação dos efeitos da tutela, para que, liminarmente, seja sustado o
protesto, até ulterior deliberação do Juízo.
Requer, por fim, a procedência da demanda, com a
confirmação da liminar e consequente sustação definitiva do protesto,
cancelando-se a cobrança e, condenação em danos morais a ser arbitrada
pelo juízo, condenando-se a ré aos ônus da sucumbência.
Considerando a caução prestada pela autora, foi proferida
decisão para deferir a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para
determinar a sustação do protesto ou a suspensão dos efeitos caso o mesmo
já tenha se consumado (fls. 28).
Em contestação a ré alega em síntese que há contrato de
prestação entre as partes, formalizado em 15/08/2019, que este foi inclusive
apresentado à Vigilância Sanitária do Município de Ilha Solteira, pois era uma
das condições para expedição do Alvará de Funcionamento da empresa
autora.
Todavia, pelos inúmeros obstáculos que impediram a licença
de funcionamento, foi retirado o contrato do órgão da Vigilância Sanitária e,
agindo de má-fé, com o fim de buscar enriquecimento sem causa, criou a
versão apresentada na inicial, afirmando que não contratou os serviços da ré.
Alega ainda a parte ré que considerando que o contrato foi
firmado pelas partes e que, inclusive, o motorista da empresa ré deslocou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
5
até o endereço da autora para fins de efetivar a coleta, a nota fiscal de
prestação dos serviços e o boleto de pagamento foram expedidos nos exatos
termos contratuais (R$ 76,00 mensais), com data de vencimento também
prevista o contrato (25/09/2019).
Réplica às fls. 66/69.
Intimadas a especificar as provas (fls. 70), as partes
requereram o julgamento antecipado (fls. 72/73 e 75/78).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre a autora alegando em síntese que, tratando-se de
protesto indevido, os danos morais são presumidos, sendo devida a
indenização.
Por sua vez, recorre a ré alegando em síntese a legalidade de
exigibilidade do valor cobrado. Afirma que o contrato foi elaborado e enviado à
apelada para assinar e devolver, porém, não foi o que ocorreu. No entanto,
sustenta que houve a prestação do serviço, com a coleta de lixo, sendo
expedida nota fiscal e o boleto para pagamento, nos termos contratuais.
Entende pela existência e exigibilidade do débito cobrado pela recorrente.
Requer a inversão do ônus da sucumbência ou cada parte arcar com as custas
processuais despendidas, sem a condenação à verba de sucumbência.
Pois bem.
A presente demanda visa a declaração de inexigibilidade da
duplicata no 6992, com data de emissão de 02/09/2019 e vencimento em
25/09/2019, no valor de R$ 76,00, levada a protesto, bem como a indenização
por danos morais.
A autora comprova com a inicial que o título foi efetivamente
levado a protesto (fls. 21), porém, sustenta que jamais contratou os serviços
prestados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
6
A ré, por sua vez, alega que o crédito tem origem em contrato
entabulado entre as partes, sendo a transação realizada através de e-mails e
mensagens. Afirma ainda que houve a prestação dos serviços,
consubstanciados na coleta de resíduos, sendo devido o título em comento.
Ocorre que os documentos apresentados não se mostraram
suficientes e idôneos para comprovar as alegações da ré.
Com
a
defesa,
foram
apresentadas
mensagens
do
representante da autora (fls. 49/53), com a pretensão de formalizar o contrato,
porém, no contrato apresentado não consta assinatura (fls. 56/59).
A nota fiscal apresentada às fls. 60/61 não consta aceite, não
havendo qualquer indício de que os serviços foram efetivamente prestados
pela ré.
Assim, as mensagens apresentadas demonstram apenas
meras tratativas, não havendo a efetiva comprovação de relação jurídica entre
as partes, nem ao menos a prestação dos serviços.
Desta feita, sendo negada a relação jurídica entre as partes,
caberia a ré a comprovação da prestação dos serviços, ônus que não se
desincumbiu.
A autora, em réplica, prosseguiu com a negativa de relação
jurídica e apontou que a Clínica sequer estava em funcionamento quando da
emissão do título, pois, estava aguardando alvará da vigilância sanitária (fls.
66/69).
Nesta circunstância, tem-se que a sentença deu adequada
solução ao caso dos autos, posto que cabia a parte ré comprovar a regular
contratação do serviço e sua devida prestação, o que não ocorreu.
Note-se que os documentos são insuficientes para comprovar
as teses apresentadas pela parte ré.
Nada há para atrelar a obrigação de pagar à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
7
notadamente porque, embora alegado, não houve a devida comprovação da
prestação dos serviços.
E ainda, quando instada a ré a se manifestar, alegou
expressamente que “não há necessidade de produção de novas provas” (fls.
77).
Assim, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I
I - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade da duplicada
e determinação de cancelamento do protesto, como consignado em sentença,
afastando-se, pois, a insurgência recursal da parte ré.
No que tange aos danos morais, assiste razão a autora
apelante.
O dano moral no caso em análise decorre do próprio protesto
indevido do nome da autora, pois lesiona a imagem, a reputação, o nome a
preservar nas relações comerciais, trazendo como consequência o descrédito,
a desconfiança e desprestígio perante consumidores, fornecedores, parceiros,
sendo desnecessária a comprovação de ofensa aos direitos de personalidade
e do prejuízo sofrido.
Nesse sentido, vale destacar o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro
de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste
Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
Precedentes. 2. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp
1.369.039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-94.2019.8.26.0246 -Voto no 18816 - SRF
8
é, prescindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”
(REsp 1.059.663/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Dje 17.12.2018).
E ainda, há entendimento pacífico no STJ, quanto a
possibilidade de danos morais à pessoa jurídica, através da Súmula 227, que
prevê:
“Súmula: 227 A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, assinale-
se que, a respeito do tema, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais
Superiores, no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Dessa forma, levando-se em linha de consideração a extensão
dos danos e o caráter preventivo da reparação, deve a empresa ré Ato
Solução Ambiental, ser condenada ao pagamento à autora na indenização por
danos morais no importe pretendido de R$ 5.000,00 (fls. 137, item "V"), com
correção da publicação deste acórdão - do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ante o provimento do recurso da autora, deve ser alterada a
disciplina da sucumbência, devendo a ré arcar com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em de 15% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
autora e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da ré.
ACHILE ALESINA
Relator